Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011522-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), OLIVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 615.730.868-00 (AGRAVANTE), WALDOMIRO MONTEIRO GOMES - CPF: 594.838.301-68 (AGRAVADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), JOSE DAS GRACAS VINHAL - CPF: 170.276.916-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO DE
VALORES PROVENIENTES DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação de que os valores penhorados estão protegidos pela regra legal indicada, não há falar-se em
impenhorabilidade
.

A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Olívio Gonçalves da Silva
, em face de decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por
Waldomiro Monteiro Gomes
, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, ora agravado.

O agravante defende que o valor bloqueado em sua conta é impenhorável, argumentando tratar-se de valores provenientes de ganhos de trabalho autônomo, a teor do que dispõe o art. 883, IV, do CPC, eis que
constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar a sua própria subsistência e de seu núcleo familiar, mormente por ser pessoa idosa e portadora de doenças, necessitando de medicação controlada.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

A liminar foi indeferida (Id. 212811152).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 213477651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Olívio Gonçalves da Silva
, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo
Waldomiro Monteiro Gomes
,

que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, ora agravado.

Desta decisão, recorre o agravante.

Pois bem. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora em conta corrente do agravante de valores provenientes de ganhos de trabalhador autônomo, para pagamento de débito que não tem natureza alimentar.

A alegada impenhorabilidade encontra-se regulamentada de maneira expressa e objetiva pelo art. 833
, incisos IV, do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

Registre-se, no ponto, que a proteção legal da
impenhorabilidade trazida pelo art. 833 do CPC depende de demonstração, pelo executado, de que os valores depositados em sua conta bancária apresentam natureza alimentar, ou seja, se são provenientes, exclusivamente, de salário, o que não ocorreu na hipótese.

Isso porque é razoável considerar que não é a natureza da conta bancária que define a possibilidade ou não da constrição, mas a natureza das quantias ali existentes.

Assim, na espécie, em analise ao conjunto probatório, tenho que o agravante, não demonstrou a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio. Em outras palavras, o agravante não fez prova de que as contas são do tipo “poupança”, que o valor bloqueado visa propiciar o mínimo existencial, tampouco que se destinam ao recebimento de salário, ou seja, não comprovou que o valor constrito é passível de enquadramento na proteção pretendida pelo legislador.

Ademais, conforme bem manifestou o Juízo
a quo, in verbis
:

“[...]
No que concerne aos valores constritos na conta do executado, não restou demonstrado que é proveniente de salário, tampouco que referida importância é imprescindível para cumprir com suas obrigações básicas. Ademais, como bem observado pelo exequente, o executado é empresário e o mesmo não comprovou que os valores foram declarados, ou seja, se fosse uma reserva (poupança) referido numerário estaria declarado para Receita Federal, já que se trata de valores poupados para uma eventual emergência
.
No caso presente, é patente que a constrição não afetará a saúde financeira do executado”.
(Id. 152372666).

Nesse quadro, tenho por insuficientes os elementos apresentados aos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, tratando-se de ganhos de trabalhador autônomo.

A propósito, em julgamento de casos semelhantes este Sodalício já se pronunciou em estrita consonância com o acima exposto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DE VENCIMENTOS DE NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO QUANTO A TAIS VALORES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em CONTA CORRENTE, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial
– honorários advocatícios.

(N.U 1003361-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES) Destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ON LINE – PENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO – PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PENSÃO – ARTIGO 649, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FLEXIBILIDADE DA NORMA – INAPLICAÇÃO NO CASO CONCRETO – DIREITOS IMPOSTERGAVEL DO IDOSO – LEI 10-741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO. Recurso conhecido e provido parcialmente.
1 -
Se a agravante alega e não comprova que os valores bloqueados dizem respeito a pensão percebida pela morte de seu marido, o que deve ser levado em consideração é o saldo da conta corrente e, deste forma, não há o que se falar em erro do magistrado que bloqueia este valor através do BACENJUD.
Não se fala em devolução e serve para amortização do débito objeto do cumprimento de sentença.
2 - Não se nega que a norma do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação a impenhorabilidade de salários e proventos da aposentadoria, sob o contexto do direito pretoriano está sendo flexibilidade para, em conseqüência, permitir penhora de parte o valor, não excedente a 30% e desde que não afete a dignidade do devedor. Entretanto, esta exceção criada pela jurisprudência pátria, não afeta o idoso que, em seu favor tem a Lei 10.743/2003 (Estatuto do Idoso) onde, de forma clara, estabelece, garantia em relação a Constituição e as Leis, não comportando interpretação extensiva que venha a prejudicá-lo. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (§ 3º, artigo 10, Estatuto do Idoso).

(N.U 0135535-93.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Destaquei

Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. SALDO CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
CONTA POUPANÇA.
Competia à parte agravante fazer prova exauriente que se trata de conta salário, ou poupança decorrente do recebimento de comissões, e que os valores penhorados se constituem verba alimentar, o que impediria a constrição judicial. O ônus da prova, no caso, é de quem alega (inciso I, do artigo 333 do Código de Processo Civil/73).
Somente com a demonstração cabal que a penhora on line incidiu em tal verba, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é possível proclamar da impenhorabilidade absoluta. Nem há prova que os valores estão depositados em conta poupança. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70069200087, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa
)
Destaquei

Portanto, a ausência de comprovação sugere, que os valores bloqueados, na sua íntegra, não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024